Tribunal: TCU
Processo: 042.441/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação a respeito da prática irregular de aceitação, no âmbito da Administração Pública Federal, de supostas cartas de fiança fidejussória para garantia da execução de contratos administrativos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito da prática irregular de aceitação, no âmbito da Administração Pública Federal, de supostas cartas de fiança fidejussória emitidas por empresas não autorizadas a funcionar como instituições financeiras para garantia de execução de contratos administrativos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 42, 46 e 58, inc. IV, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 237, parágrafo único, e 250, II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. declarar, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade das empresas a seguir listadas para participar de licitação na Administração Pública Federal, pelo prazo de 3 (três) anos, compreendendo-se a vedação, inclusive, de atuarem como garantidoras em contratações públicas: 9.2.1. Infinite Bank S/A (CNPJ 09.394.787/0001-98); 9.2.2. Garantia Afiançadora Ltda. (CNPJ 15.455.540/0001-37); 9.2.3. For You Sociedade de Crédito Direto S/A (CNPJ 46.009.412/0001-93); 9.3. declarar, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade das empresas a seguir listadas para participar de licitação na Administração Pública Federal, pelo prazo de 1 (um) ano: 9.3.1. Clarear Prestadora de Serviços Ltda. (CNPJ 02.818.890/0001-79); 9.3.2. MISEL - Manutenção de Ar-Condicionado e Serviço de Limpeza em Prédios Ltda. (CNPJ 07.983.707/0001-04); 9.3.3. Carmaxx Locação de Veículos Ltda. (CNPJ 04.816.857/0001-35); 9.3.4. Arsenal - Segurança Privada Ltda. (CNPJ 10.533.299/0001-01); 9.3.5. Vivaart Logística Empresarial Ltda. (CNPJ 68.805.316/0001-94); 9.3.6. Epodonto Comércio e Serviços Ltda. (CNPJ 00.330.676/0001-43); 9.4. promover, com fundamento no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, a audiência do Prefeito do Município de São Paulo/SP para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente razões de justificativa para a deliberada e persistente recusa do município em atender às requisições de informações fiscais formuladas por este Tribunal (a exemplo do Ofício 14907/2023-TCU/Seproc, referente às empresas Alban Fianças e Garantias S/A, Analysis Afiançadora S/A, BMB Besty Merchand Bank Consultorias Ltda. e Capital Merchant Bank Negócios S/A), conduta que configura obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias, em violação ao disposto no art. 42 da Lei 8.443/1992, cientificando-o de que a não apresentação de defesa ou a rejeição das justificativas poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da referida lei; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação aos seguintes órgãos, para a adoção das providências cabíveis em suas respectivas esferas de competência: 9.5.1. à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República, para a apuração de eventuais crimes de estelionato, falsidade ideológica e contra o sistema financeiro, bem como de atos de improbidade administrativa; 9.5.2. ao Conselho Nacional de Justiça, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis, tendo em vista os indícios de que as garantias fraudulentas objeto destes autos são também utilizadas em processos judiciais, com potencial prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional; 9.5.3. ao Banco Central do Brasil, para a adoção de medidas cabíveis em relação a todas as empresas identificadas nos autos que atuam como instituição financeira sem a devida autorização; 9.5.4. à Controladoria-Geral da União (CGU), como subsídio para os processos de responsabilização de pessoas jurídicas com base na Lei 12.846/2013; 9.5.5. à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, para a apuração de eventual evasão fiscal por parte das empresas emissoras das garantias; 9.6. restituir os autos à AudContratações para o monitoramento do cumprimento da determinação constante do item 9.4 deste Acórdão; 9.7. dar ciência desta decisão ao representante, às empresas listadas nos itens 9.2 e 9.3 acima e à Prefeitura Municipal de São Paulo/SP.